Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-39.2022.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800070-39.2022.8.14.0004

RECORRENTE: NAELBSON SOUSA CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0800070-39.2022.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ALMEIRIM/PA

RECORRENTE:
NAELBSON SOUSA CORREA

ADVOGADO PARTICULAR:
RIALDO VALENTE FREIRE, OAB/PA 26.035

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELA CERTIDÃO DE ÓBITO E PELO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O ACUSADO CONFESSOU EM JUÍZO TER DESFERIDO UM GOLPE DE FACA NA VÍTIMA. DUAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO RATIFICARAM QUE A VÍTIMA EM MEIO A BRIGA COM O ACUSADO COMEÇOU A AGREDI-LO COM UM CAPACETE, E O APELANTE O ESFAQUEOU NA REGIÃO DO ESTOMAGO
. ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
UMA VEZ QUE,

O RECORRENTE AGIU DE FORMA DESPROPORCIONAL COM A VÍTIMA, DEFERINDO-LHE UM GOLPE FATAL DE FACA EM SEU ESTOMAGO
, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELO MESMO, NÃO MERECER PROSPERAR.

3.
DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL SE AS PROVAS ENSEJAREM DÚVIDA A RESPEITO DO DOLO DO AGENTE. NA FASE DE PRONÚNCIA, BASTAM INDÍCIOS PARA QUE O ACUSADO SEJA SUBMETIDO AO JUÍZO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, COMPETENTE PARA A DECISÃO FINAL QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE
ANIMUS NECANDI.

4. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO TENDO O JUÍZO
A QUO
SE MANIFESTADO SOBRE O TEMA E NÃO HAVENDO AINDA CONDENAÇÃO, INVIÁVEL A DECISÃO SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e, nesta parte,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de setembro de 2024 e término no dia 23 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NAELBSON SOUSA CORREA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Almeirim/PA
(ID nº 20654378), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, caput, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 58/60, ID nº 20654288), em síntese, que no dia 27/11/2021, por volta das 22:15 horas, a vítima BENEDITO TRINDADE DA GAMA, estava na residência da Sra. Diana, com sua companheira, a Sra. CRISTIANE GARCIA DA GAMA e outras pessoas, local onde estavam consumindo bebida alcoólica. Ocasião onde um casal, Rosa e Nando iniciaram uma discussão.

Em seguida a vítima e a Sra. Cristiane, a pedido de Nando, foram até a casa dele para buscar suas coisas, visto que, pretendia separar de Rosa.

Já no local, a vítima percebeu que havia uma motocicleta que estava perseguindo Nando, conduzida por uma pessoa desconhecida, e que na garupa encontrava-se o denunciado NAELBSON. A vítima decidiu seguir a motocicleta de NAELBSON, e durante a perseguição perdeu o equilíbrio da moto e caiu no chão, com a Sra. Cristiane, momento em que a outra motocicleta parou, e o desconhecido desceu e empurrou a vítima.

Em sua defesa a vítima usou o capacete para acertar o desconhecido, instante em que o denunciado NAELBSON foi em direção da vítima e lhe furou o abdômen utilizando uma faca. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, caput, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 210/211, ID nº 20654378),
o juiz entendeu
pronúncia
do acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, caput, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 223/240, ID nº 20654385),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, subsidiariamente, sustentou a tese de legítima defesa, defendendo que o acusado deve ser absolvido sumariamente, e, na impossibilidade, pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, por fim, pela gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões

(fls. 246/253, ID nº 20654391),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 257/262, ID nº 21523580),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada através da
Certidão de Óbito (ID. 20654280 - Pág. 9); Laudo de Exame Cadavérico (ID. 20654280 - Pág. 5), o qual constatou a causa da morte da vítima BENEDITO TRINDADE DA GAMA, por choque hemorrágico, ocasionado por arma branca; pelos depoimentos das testemunhas CRISTIANE GARCIA DA GAMA, LUCIVALDO GAMA DA COSTAS, FELIPE DE OLIVEIRA SILVA e confissão do acusado. Vejamos:

A testemunha,
CRISTIANE GARCIA GAMA
, esposa da vítima, relatou em juízo:

Que naquele dia o filho de BENEDITO (vítima) convidou pra vir pra cá para cidade; que nós fomos e que passeamos lá na praça; que depois ele nos convidou para ir assistir um jogo no Munrá; que quando acabou, ele convidou-nos pra ir para casa do seu sogro; que nós fomos e no mesmo momento o meu sobrinho NANDO foi com sua companheira, mãe do NAELBSON; que quando estávamos lá, houve uma discussão entre NANDO e sua companheira ROSA; que ele a empurrou; que o meu esposo disse “CRISTIANE, bora levar o NANDO daqui”; que no momento em que nós viemos de lá, ROSA mandou uma mensagem para NAELBSON dizendo que o NANDO tinha agredido ela; que nós fomos para casa da minha mãe; que quando estávamos lá, NANDO disse que ia sair, e que iria buscar as coisas dele na casa de ROSA; que na hora em que ele chegou lá, a sobrinha de NAELBSON ligou para ele dizendo que o NANDO tinha invadido a casa; que meu esposo disse "CRISTIANE, bora um bora", e que eu disse "não, bora esperar o NANDO voltar"; que ele respondeu "não"; que quando vinhamos na moto, ele percebeu que NAELBSON e seu parceiro estavam indo atrás do NANDO; que NANDO estava andando sozinho na rua; que meu esposo disse "CRISTIANE, eles vão atrás do NANDO, eles vão querer fazer besteira com o NANDO"; que foi nesse momento que ele acelerou a moto; que meu esposo gritou para eles "larga de ser covarde"; que NANDO correu para um comércio, mas que não vimos; que nós caímos da moto; que quando o BENEDITO levantou, NAELBSON com seu parceiro vieram para cima do meu esposo, que nesse momento eu entrei na frente; que NAELBSON disse para mim que ele não ia me bater porque eu era mulher; que depois ele ficou acima do meu esposo; que o parceiro dele foi para cima de BENEDITO também; que NAELBSON saiu de lá e que depois ele voltou armado e disse "agora vem" para o meu esposo; que novamente meu esposo foi para cima dele; que nessa hora o parceiro de NAELBSON empurrou BENEDITO, e que BENEDITO se defendeu com um capacete; que nesse momento NAELBSON esfaqueou BENEDITO na região do estômago; que tive um desmaio e que um casal levou-nos ao hospital; que ao chegar ao hospital fomos atendidos, mas que BENEDITO não resistiu”.

A testemunha,
LUCINALDO GAMA COSTAS
, relatou em juízo:

Que estava no seu comercio, quando passou NAELBSON, que antes dele, entrou um rapaz e as pessoas disseram que o NAELBSON entrou atrás dele, que não chegou a ver o esfaqueamento; que ficou sabendo por outras pessoas que NAELBSON matou BENEDITO.

A testemunha,
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA,
relatou em juízo:

Que estava no comércio da “Bosca” quando NANDINHO entrou assustado; que perguntei o que aconteceu, e que NANDINHO respondeu que NAELBSON estava atrás dele; que no momento em que saí do comércio NAELBSON passa na moto com um rapaz; que logo atrás vinha em uma moto o rapaz que NAELBSON furou e sua mulher, e que xingavam NAELBSON; que NAELBSON desceu da moto, e que a mulher desceu da moto e começou a agredir NAELBSON com um capacete, que nesse momento NAELBSON correu; que eu falei para a mulher “vai embora”, mas que a mulher respondeu com xingamentos; que NAELBSON retornou ao local, e que o casal partiu para cima dele novamente; que o senhor teria partido para cima de NAELBSON, e que nesse momento NAELBSON desferiu um golpe de faca para se defender; e que no momento em fui socorrer; Naelbson correu; que tentamos prestar socorro mas que o senhor não resistiu.

O Recorrente,
NAELBSON DE SOUSA CORREA
, relatou em juízo:

Naquele dia estava assistindo ao jogo flamengo e palmeiras com um amigo; que depois saiu para assistir a carreata; que depois retornou para casa, e que quando chegou sua sobrinha estava chorando; que disse que NANDINHO estava invadindo a casa da minha mãe; que fui pra lá, e quando cheguei encontrei NANDINHO no portão; que perguntei o que ele queria, e que ele correu; que ia passando um mototáxi, e que peguei a moto e fui atrás do NANDINHO; que logo após BENEDITO E CRISTIANE começaram a me seguir; que houve uma primeira briga, mas que eu não estava com a faca; que BENEDITO e CRISTIANE começaram as agressões usando um capacete; que CRISTIANE foi quem mais agrediu, mas que não revidei; que BENEDITO me jogou no chão, e que ficou em cima de mim; que desferi um golpe de faca na região do abdômen, apenas para me defender, sem o intuito de matar.

A prova oral produzida fornece indícios de que o
animus necandi
restou evidenciado
. O acusado confessou em juízo ter desferido um golpe de faca na região do abdômen da vítima, porém somente com o intuito de se defender. As testemunhas CRISTIANE e FELIPE em juízo ratificaram que a vítima em meio a briga com o acusado começou a agredi-lo com um capacete, e o apelante o esfaqueou na região do estomago
. Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) Com relação a materialidade do crime de Homicídio simples o, na forma consumada, previsto no art. 121, caput do CPB, resta comprovada diretamente mediante o laudo cadavérico de Id Num. 49632838 - Pág. 5-8 dos autos.

Os
indícios
de autoria, por sua vez, encontram presentes nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e pelo próprio interrogatório do réu, conforme mídia de Ids 109771894 e 109771898. Ressalte-se que o réu
confessa ter desferido um golpe de faca na região do abdômen da vítima, apesar de alegar ter agido em legítima defesa e sem intuito de matar.

Contudo, há divergência quanto a questão da legítima defesa entre os depoimentos das testemunhas, uma vez que a testemunha Cristiane afirma que “o parceiro de Naelbson empurrou Benedito e que Benedito se defendeu com um capacete; que nesse momento Naelbson esfaqueou Benedito na região do estômago”.

Saliente-se que aqui não estamos entrando no mérito da causa, que compete ao Douto Conselho de Sentença, mas apenas averiguando se existem indícios, ainda que mínimos, para que a causa seja submetida ao seu Juízo natural, o Tribunal do Júri.
Individualizando a conduta imputada ao réu NAELBSON SOUSA CORREA, este está sendo acusado de ter, no dia 27 de NOVEMBRO de 2021, efetuado golpe de faca em face da vítima BENEDITO TRINDADE DA GAMA, que veio à óbito.

Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida. (...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
NAELBSON SOUSA CORREA
, atacou a vítima com uma faca, provocando-lhe a morte
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente
busca a absolvição sumária, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de que não teve a intenção de tirar a vida da vítima.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas. Que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente foi apontado como autor do delito que lhes foi imputado, principalmente pelo fato de haver confessado em juízo.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido. O Acusado não se utilizou de meios moderados e proporcionais, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

O Recorrente agiu de forma desproporcional com a vítima, agredindo-a com a faca que culminou em sua morte.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, é necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

O próprio magistrado na sentença esclarece haver divergência entre os depoimentos das testemunhas, uma vez que a testemunha Cristiane afirma que “o parceiro de Naelbson empurrou Benedito e que Benedito se defendeu com um capacete; que nesse momento Naelbson esfaqueou Benedito na região do estômago”.

Não há como entrar no mérito da causa nesse momento, e se há indícios mesmo que mínimos de
animus necandi,
a causa deve ser submetida ao seu Juízo natural, o Tribunal do Júri.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade que, o Recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

3.
DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

No que concerne ao pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, com o reconhecimento da ausência de
animus necandi
, a tese, igualmente, não prospera quando se analisa os elementos carreados aos autos.

In casu
, é inegável que há nos autos provas suficientes a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao presente descrito na denúncia, não havendo outro caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para causa.

Destarte, incabível, neste momento processual, acolher a tese desclassificatória, sob pena de usurpar a competência do Júri Popular, já que das provas carreadas aos autos, não restou claro e evidente que o executor não tivesse a intenção de matar a vítima, voluntariamente, diante sobretudo da intensidade do golpe fatal aplicado em seu estomago, descrito no auto de exame cadavérico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI.
Para a pronúncia, é suficiente a existência de prova da materialidade e de elementos de convicção da autoria, exigindo-se, para a absolvição sumária com amparo na legítima defesa, prova incontroversa. Incabível a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal se as provas ensejarem dúvida a respeito do dolo do agente. Na fase de pronúncia, bastam indícios para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0145.16.035887-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022).

4. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Por fim, o recorrente requer
a
concessão da gratuidade de justiça
,

adianto que
não

conheço
o pedido da Defesa.

Entendo que a decisão não compete a esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância, uma vez que o Juízo
a quo
não se manifestou sobre o tema e ainda não houve condenação.

E ainda, a título de esclarecimentos, tal pedido é matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, tem-se, ainda, que, considerando que o feito se encontra em sua fase preliminar, tal pedido deverá ser apreciado em ocasião oportuna, isto é, ao final do processo, caso haja prolação de eventual sentença condenatória, sendo incabível a análise neste momento.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - FEMINICÍDIO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTROS DELITOS (LESÃO CORPORAL) - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 64 DO TJMG - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INVIABILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - ARTIGO 804 CPP - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA
. (...) - A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução (art. 804, CPP).
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10134160093834001 Caratinga, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/09/2024